Tribunal: TJDFT
Processo: 0701304-21.2022.8.07.9000
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Asiel Henrique de Sousa Número do processo: 0701304-21.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAIMUNDO FRANCISCO DE SOUSA LOBO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Ao Agravante para informar se persiste interesse no julgamento do recurso, uma vez que a parte encontra-se em leito de UTI desde o dia 27.7.2022. Intime-se. Daniel Felipe Machado Relator(*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.